Tribunal: STF
Processo: ARE 1511973
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL DIPARESIA ESPÁSTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 



    2. ‘O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM N. 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes’ (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 



    3. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022).



    4. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade de o paciente ser submetido ao tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 



    5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 216).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 238).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 255). 



    4. O agravante sustenta que o acórdão recorrido “feriu diretamente a Constituição Federal [ao afastar] a obrigatoriedade de custeio da terapia Therasuit” (fl. 9, e-doc. 258). 



    Alega que “o recorrente é um menor com deficiência ‘paralisia cerebral’, conforme consta no Laudo Médico anexo aos autos” (fl. 9, e-doc. 258). 



    Assevera que “o laudo médico está bastante claro, expresso, explícito, ou seja, além de dissipar as dúvidas acerca de outros medicamentos que foram ineficazes, atesta a eficácia científica do tratamento indicado e sua duração”e que “houve exame pessoal no recorrente por médico especialista com a realização de exames técnicos e que concluíram serem os medicamentos descritos nos laudos o tratamento mais adequado” (fl. 9, e-doc. 258). 



    Afirma não ser “digno à pessoa humana, com deficiência, menor, idoso, pobre e extremamente doente, como é o caso do recorrente, não ser disponibilizado o uso do tratamento prescrita por médico especialista” (fl. 11, e-doc. 258). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º e o art. 196 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de transcrever os fundamentos da decisão que inadmitiu o presente recurso e afirmar, genericamente, que foram preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, pois “satisfeitos os requisitos do princípio de admissibilidade, afastando o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e Súmulas 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, desse modo, apto à abertura do trânsito o presente Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 258), o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Cinge-se a pretensão recursal à verificação do dever de cobertura de sessões de terapia ocupacional pelo método Bobath e fisioterapia pelo método Therasuit, prescritas para o adequado tratamento de criança beneficiária de plano de saúde diagnostica da com paralisia cerebral diparesia espástica. (...)



    Ocorre, que, conforme a recente jurisprudência do STJ, que trata especificamente sobre a matéria controvertida, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei 9.656/98). Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: (...).



    Já no que tange ao tratamento multidisciplinar pelo método Bobath, o acórdão deve ser mantido. 



    Sobre o tema, cumpre esclarecer que a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, em 09/07/2021, Resolução Normativa n. 469/2021, que alterou a Resolução Normativa n. 465/2021, a qual dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e ilimitada de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). 



    Pouco tempo depois, por meio da Resolução Normativa n. 539/2022, a agência reguladora estendeu a cobertura obrigatória e ilimitada para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento dos pacientes com quaisquer transtornos globais do desenvolvimento (CID F84). 



    Por fim, a ANS editou a Resolução Normativa n. 541/2022, aprovando o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, revogando as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos. Confira-se, a propósito, notícia veiculada pela ANS no portal do Ministério da Saúde para informar sobre a modificação do rol, in verbis: (...).



    Tal entendimento já vem sendo empregado por esta Corte, que tem entendido pela cobertura obrigatória e ilimitada de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. (...)



    Nesse contexto, tem-se que eventual discussão acerca da natureza do rol da ANS não interfere na obrigatoriedade de cobertura de sessões ilimitadas de tratamento multidisciplinar, independentemente do método indicado pelo médico assistente. Tal entendimento se coaduna com a orientação da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme se verifica na seguinte notícia veiculada pela ANS no portal do Ministério da Saúde para informar sobre a modificação do rol por meio da RN 539/2022, in verbis: (...).



    Portanto, o Tribunal de origem, ao determinar a cobertura do tratamento de sessões de terapia ocupacional pelo método Bobath, nos termos em que prescrito pelo médico assistente, decidiu em conformidade com a jurisprudência mais atual desta Corte e com as recentes alterações das diretrizes da ANS, não sendo possível afastar o óbice da Súmula 83/STJ. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, a fim de reconsiderar a decisão de fls. 574-576, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a obrigatoriedade de custeio da terapia Therasuit” (fls. 4-13, e-doc. 217). 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.049.831-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora